Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-36.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. EIXOS SUSPENSOS DE CAMINHÕES. ISENÇÃO NO PAGAMENTO. Pleito de eficácia de norma federal (artigo 17 da Lei Federal 13.103/15, art. 2o e parágrafos, e art. 5o, II, do Decreto 8.433/15) em rodovias estaduais, para isenção no pagamento de pedágio dos eixos suspensos dos caminhões. Alegação de ofensa a direito líquido e certo, diante da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. EIXOS SUSPENSOS DE CAMINHÕES. ISENÇÃO NO PAGAMENTO. Pleito de eficácia de norma federal (artigo 17 da Lei Federal 13.103/15, art. 2o e parágrafos, e art. 5o, II, do Decreto 8.433/15) em rodovias estaduais, para isenção no pagamento de pedágio dos eixos suspensos dos caminhões. Alegação de ofensa a direito líquido e certo, diante da norma estadual (Resolução SLT 4/2013 da Secretaria de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo, que, em seu artigo 1o, estabelecia que as tarifas de pedágio seriam cobradas em relação a todos os eixo de veículos comerciais, inclusive aqueles que não estivessem em contato com a pista) – Com a edição da Lei no 13.711/2018, na qual há menção expressa acerca da referida isenção nas vias estaduais, sobreveio a confirmação da regra no âmbito deste Estado de São Paulo, com a Resolução SLT 4/2018, que revogou a SLT4/2013 – Interesse processual mantido, para a obtenção da segurança até a edição da Resolução SLT 4/2018 – Segurança denegada. Sentença mantida. Para a aplicabilidade do art. 17 da Lei Federal no 13.103/15, no Estado de São Paulo, seria indispensável a atuação do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) ou outro órgão estadual competente para cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições, ou seja, nas rodovias estaduais. Ademais, não se pode olvidar o fato de que as tarifas de pedágio nas rodovias estaduais, sob concessão, são fixadas de acordo com os contratos estabelecidos entre o Estado e as Concessionárias das rodovias, de modo que se mostrava mesmo indispensável a menção expressa do efetivo alcance da mencionada lei federal para outros entes da federação, sob pena de se impactar, sem fundamento legal, os contratos de concessão (atos jurídicos perfeitos) e, portanto, de se configurar descumprimento contratual e acarretar penalidades ao concedente. Tanto isso é manifesto que, em decorrência da Greve dos Caminhoneiros, deflagrada em 21 de maio de 2018, o Governo Federal adotou uma série de medidas para conter a paralisação, dentre elas, a edição da Medida Provisória no 833, de 27 de maio de 2018, posteriormente convertida na Lei Federal n.o 13.711, de 24 de agosto de 2018, com expressa menção das vias terrestres estaduais. Dessa forma, inequívoca a legalidade dos efeitos da Resolução SLT 4/2013 até a edição da Resolução SLT 4/2018, bem prolatada a denegação da ordem e a revogação da liminar. No mais, não há ofensa aos direitos dos motoristas profissionais de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei Federal 13.103/15. RECURSO DESPROVIDO.